Tribunal: TJMT
Processo: 0016471-20.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016471-20.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HEMERSON DA SILVA (RECORRENTE), TARCILIO GLORITO CORREA - CPF: 791.044.601-20 (VÍTIMA), LUCAS FERANDO COSTA CORREIA (ASSISTENTE), Gerlan Domingos de Arruda (ASSISTENTE), HEMERSON DA SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REINSERÇÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL
- VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA INCLUIR A QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL NA PRONÚNCIA.

1.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, consoante o enunciado sumular n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.1. Para fins de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil restou amparada nos elementos colhidos, que indicam uma discussão banal entre o réu e a vítima, relacionada à compra e venda de uma bicicleta, justificando sua manutenção.

1.2. No que diz respeito à qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima, extrai-se dos autos que o recorrente passou boa parte do dia bebendo amigavelmente com a vítima. Inclusive, levou-a para sua residência, onde, repentinamente, após uma discussão banal causada pelo término da bebida e pela intenção da vítima de ir embora em uma bicicleta supostamente negociada entre ambos, consumou o crime.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
"a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 29/8/2018). (STJ - AgRg no AREsp: 2250327 GO 2022/0366612-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

3. Recurso defensivo desprovido e, por outro lado, o recurso do Ministério Público provido para incluir a qualificadora de meio cruel na pronúncia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
HEMERSON DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no bojo da Ação Penal no 0016471-20.2014.8.11.0002, que pronunciou o acusado, ora recorrente, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

A Defesa de
Hemerson da Silva
, em suas razões, pugnou pelo afastamento das qualificadoras, sob o argumento de que elas são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo.

O Ministério Público, em suas razões, postula a reforma da decisão objurgada, em razão da exclusão da qualificadora do emprego de meio cruel na execução do homicídio, sob o fundamento de que o fato do acusado ter desferido diversas pauladas na região da cabeça da vítima, revela uma brutalidade fora do comum.

Em contrarrazões, a Defesa requereu o desprovimento do recurso ministerial, a fim de que seja mantida a improcedência da qualificadora do meio cruel.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 198021227.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

Em 16/05/2024, converti o julgamento em diligência, em face da juntada do laudo de necropsia da vítima, e a fim de evitar alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determinei a intimação das partes, para que requeressem o que fosse de direito.

O Ministério Público reiterou
in totum
os fatos e fundamentos jurídicos apresentados nas razões recursais.

A Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
reiterou o parecer anteriormente apresentado.

É o relatório.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 19.08.2014, ofereceu denúncia contra
Hemerson da Silva
, qualificado nos autos, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 157, § 3o, última parte, do Código Penal (latrocínio), pelos fatos descritos na exordial acusatória.

Findada a instrução processual, acolhendo as alegações finais da defesa, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande desclassificou a imputação inicial para homicídio qualificado pelo motivo fútil e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente para a apuração de crimes dolosos contra a vida, onde a denúncia foi aditada para inclusão de outras qualificadoras, quais sejam, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

Após nova instrução processual, o Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca pronunciou o acusado
Hemerson da Silva
para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, extirpando apenas a qualificadora do meio cruel.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o recorrente
Hemerson da Silva
interpôs recurso em sentido estrito, postulando apenas o afastamento das qualificadoras, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-las.

Por sua vez, o Ministério Público também interpôs recurso, reclamando da exclusão da qualificadora do emprego de meio cruel na execução do homicídio.

Retratada a situação processual, passo à análise da matéria do recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e dos indícios suficientes da autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 198020783 – Pág. 06 e seguintes),
Boletins de Ocorrência
(Id. 198020783 – Pág. 25/27 e 28/30)
, Laudo Pericial n°. 3.19.2016.28074-01
(Id. 198020785 – Pág. 32/38)
, Laudo Pericial no 3.19.2021.79060-01
(Id. 198021156)
e Laudo de Necropsia
(Id. 215010197)
, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão de qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando se mostra em evidente dissonância com o conjunto fático-probatório, isso porque a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à incidência de pretensa qualificadora, mas tão somente avaliar a possibilidade da incidência, na espécie, em face do que foi colhido dos autos, uma vez que compete ao Júri a análise do mérito, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmado o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
.

Conclusivamente, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem cabalmente improcedentes no caso concreto.

No que se refere à qualificadora por motivo fútil, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente a sua incidência, isso porque os elementos colhidos indicam que o homicídio foi supostamente praticado como consequência de uma discussão banal entre o recorrente
Hemerson da Silva
e a vítima, relacionada à compra e venda de uma bicicleta.

Ademais, no que diz respeito à qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima, extrai-se dos autos que o recorrente
Hemerson da Silva
passou boa parte do dia bebendo amigavelmente com a vítima. Inclusive, levou-a para sua residência, onde, repentinamente, após uma discussão banal causada pelo término da bebida e pela intenção da vítima de ir embora em uma bicicleta supostamente negociada entre ambos, consumou o crime.

Nesse cenário, não se pode negar que existem elementos mínimos aptos a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, notadamente porque o relato judicial do recorrente, aliado às informações colhidas durante a fase inquisitiva, indicam que a vítima foi golpeada em momento de descontração, após ingestão de bebidas alcoólicas, circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE no 44770/2014- Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal- 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

De outro norte, verifica-se que o Ministério Público requereu a reinserção da qualificadora de meio cruel a pretensão punitiva, a qual foi decotada pelo juízo singular, sob a alegação de que, no presente caso, não restou evidenciado que os
“reiterados golpes”
perpetrados, tenham sido desferidos com o objetivo de impor maior sofrimento à vítima, mas somente para, em tese, consumar o intento de ceifar a vida da vítima.

Como é cediço, o meio cruel é
“o que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade”
(Greco, Rogério.
Curso de Direito Penal: Artigos 121 a 212 do Código Penal. v.2
. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). Grupo GEN, 2023.)
.

No caso em exame, os elementos probatórios reunidos nos autos permitem, ao menos em tese, a caracterização do meio cruel na execução do homicídio. Consta nos autos, que o réu,
Hemerson da Silva
, desferiu múltiplos golpes com um pedaço de madeira de aproximadamente 04 cm de diâmetro na cabeça da vítima,
Tarcílio Glorito dos Reis
.

Além disso, como já mencionado, a motivação para o crime foi uma discussão banal, intensificada pelo consumo excessivo de álcool, o que não justifica a brutalidade empregada. O réu, em juízo, confessou que, movido por raiva, desferiu diversos golpes, sem se recordar da quantidade exata, tampouco se a vítima morreu instantaneamente ou agonizou após os ataques.

O Laudo de Necrópsia
(id. 215010197)
descreve as lesões externas e internas sofridas pela vítima, detalhando uma grande lesão contusa na cabeça, fraturas nos ossos do crânio e destruição do tecido cerebral. Esses elementos são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do meio cruel, tornando imperiosa a submissão dessa qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, que é o juízo competente para deliberar sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vem entendendo que a reiteração de golpes em região vital da vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do meio cruel, não se tratando, portanto, de qualificadora manifestamente improcedente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2
. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "em relação à crueldade narrada na denúncia (" desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento à vítima até que alcançasse a morte ", mov. 5), de acordo com a jurisprudência superior, a reiteração de golpes em região vital da vítima é circunstância indiciária do meio cruel. Desse modo, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente que autorize a exclusão na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri". 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 29/8/2018). (STJ - AgRg no AREsp: 2250327 GO 2022/0366612-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Assim, verifico que a exclusão da qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia foi indevida, visto que há indícios suficientes para a sua apreciação pelo Conselho de Sentença. A brutalidade dos atos, evidenciada pelas diversas pauladas na cabeça da vítima, é elemento que indica a possibilidade de maior

Diante do exposto,
CONHEÇO
os recursos interpostos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e, por outro lado,
DOU-PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para incluir a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) na decisão de pronúncia, determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri com todas as qualificadoras a ele imputadas, quais sejam, art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024